Tribunal: STF
Processo: ADC 74
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. PESSOA NATURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é taxativo o rol de legitimados do art. 103 da Constituição para incoar o controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.